Tribunal: TJSP
Processo: 2127838-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que rejeitou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal que visava o recebimento dos embargos do devedor no efeito suspensivo em relação ao coexecutado-embargante agravante - Agravo de instrumento já julgado - Perda do objeto da insurgência - Art. 932, inc. III, do CPC - Recurso prejudicado – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2127838-
91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ERNI
DATTEIN,
é
agravado
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, julgaram prejudicado o
recurso, vencido em parte o 2o julgador que declarará.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42661
AG. INTERNO No: 2127838-91.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Diadema (2a V. Cív.)
AGVTE.: Erni Dattein (Embgte.-Exctdo.) - Avalista
AGVDA.: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em
Direitos
Creditórios
Não
Padronizados
(Embgda.-Exqte.)
–
Cessionária (fls. 7)
INTERDOS.: Wagner Lennartz do Brasil Indústria e Comércio de
Serras Ltda., em Recuperação Judicial (Embgte.-Exctda.) e Banco
Santander Brasil S.A. – Cedente (fls. 7)
AGRAVO
INTERNO

Insurgência
contra
decisão
monocrática que rejeitou a concessão da antecipação dos
efeitos da tutela recursal que visava o recebimento dos
embargos do devedor no efeito suspensivo em relação ao
coexecutado-embargante agravante - Agravo de instrumento já
julgado - Perda do objeto da insurgência - Art. 932, inc. III, do
CPC - Recurso prejudicado – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo interno interposto por Erni
Dattein contra a r. decisão monocrática da relatoria de fls. 251 dos
autos digitais em apenso que, em agravo de instrumento por ele
manejado contra r. decisão de fls. 511 dos autos originários, rejeitou a
concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal que visava o
recebimento dos embargos do devedor no efeito suspensivo em relação
ao avalista coexecutado-embargante agravante.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 01/10, o
agravante postula o provimento a fim de que seja concedida a
antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, destacando que na
aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal
estabeleceu-se a desoneração dos coobrigados e suspensão das
garantias prestadas.
É o relatório.
2.
A
insurreição
do
agravante
encontra-se
irremediavelmente prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De feito, em julgamento virtual realizado em
19.08.2020, por votação unânime, ao agravo de instrumento no
2127838-91.2020.8.26.0000 foi negado provimento, de sorte que o
presente agravo interno fatalmente perdeu o objeto (carência de
interesse recursal superveniente), não sendo mais o caso de exame,
haja vista o julgamento definitivo da insurgência principal por esta C.
Turma Julgadora.
3. Isto posto, com fulcro no art. 932, inc. III, do
CPC, julga-se prejudicado o presente recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45525
Agravo Interno Cível no 2127838-91.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Diadema
Agravante: ERNI DATTEIN
Agravado: Itapeva Vii Multicarteira Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não-padronizados
Interessados: Wagner Lennartz do Brasil Industria e Comercio de
Serras Ltda e WAGNER & HENNING
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT GBR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Data máxima vênia, tenho que o presente
recurso de agravo interno, encontra-se prejudicado, pois, o
agravo de instrumento já foi julgado pelo acórdão de fls.
257-260.
Todavia, vê-se que a questão abordada
neste
agravo
interno
(existência
de
cláusula
na
recuperação judicial suspendendo as execuções contra os
co-obrigados), não foi objeto de exame no acórdão de fls.
257-260, contra o qual, não consta, terem sido interpostos
embargos de declaração.
Verifica-se que o tema, outrossim, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
analisado, expressamente, na decisão recorrida de
primeiro grau (fls. 31-32).
Observe-se, em tais circunstâncias, que a
conclusão, é a de que o recorrente, pode reiterar sua
pretensão de apreciação da questão, em primeiro grau, em
respeito , ao princípio do duplo grau de jurisdição, afim de
que sobre a matéria ocorra a efetiva prestação
jurisdicional,
registrando-se,
consequentemente,
a
ausência de preclusão processual.
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
considerava prejudicado o presente agravo regimental,
mas com a observação inserta no parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13612FBE
4
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13C355F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2127838-91.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.